Tribunal: TJMT
Processo: 1017399-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017399-13.2021.8.11.0000
Vistos etc.
De início, considerando que os autos são físicos (Cód. 34252), mister a juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil.
Assim, a fim de possibilitar o exame dos autos digitais, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos todos os documentos obrigatórios estampados no rol do art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora